Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-94.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA DESOCUPAÇÃO APÓS VIGÊNCIA DO CONTRATO. DÉBITOS DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE CONSUMO (ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA). COBRANÇA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.024,49 referente a aluguéis (dezembro/2024 e junho/2025) e contas de água/energia até junho/2025.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, embora tenha ocorrido a revelia, seus efeitos são relativos, não dispensando o magistrado da verificação do lastro jurídico e probatório dos pedidos, nos termos do art. 371 do CPC. No mérito, sustenta que o contrato de locação expirou em 06/01/2025, tornando indevidas as cobranças relativas a junho/2025 e outros períodos fora da vigência contratual, sem comprovação de renovação ou permanência no imóvel. Aduz a ausência de prova idônea das despesas de água e energia, uma vez que as faturas não estão em nome da recorrente. Argumenta que o montante total da condenação é excessivo e não comprovado. Requer a reforma da sentença para excluir as cobranças não comprovadas. Contrarrazões apresentadas (ID 77154378).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a extensão dos efeitos da revelia e ao ônus probatório das partes, bem como aferir a vigência do contrato de locação e validade das cobranças de aluguéis e encargos (água e energia).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou ação de cobrança contra a parte requerida, por descumprimento de cláusulas de contrato de locação residencial, alegando o inadimplemento de aluguéis e encargos como contas de água e energia elétrica. A requerida/recorrente, por sua vez, contesta a cobrança de aluguéis referentes a período posterior ao término do contrato de locação, que alega ter expirado em 06 de janeiro de 2025.
5. Compulsando os autos, registre-se que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, com termo inicial em 06 de agosto de 2024 e vigência até 06 de janeiro de 2025, conforme contrato de ID 77153835 - Pág. 18.
6. Não obstante o prazo de vigência contratual, observa-se que, após a data do vencimento da vigência (06/01/2025), a parte recorrente não comprovou, nem sequer alegou expressamente, a efetiva desocupação do bem. Em consequência, sua permanência na posse do imóvel manteve sua responsabilidade pelos pagamentos dos valores de aluguel, que se configuram como contraprestação pela utilização do bem, bem como pelas despesas ordinárias inerentes ao uso, tais como consumo de água, energia elétrica e demais encargos que recaem sobre o imóvel, decorrentes diretamente de sua ocupação.
7. A alegada ausência de desocupação do imóvel pela recorrente é corroborada pela informação constante do Aviso de Recebimento (AR) endereçado à própria recorrente no imóvel objeto da controvérsia. Tal documento foi subscrito por pessoa com mesmo sobrenome da recorrente, indicando a permanência da recorrente no local.
8. Conforme o art. 47, da Lei no 8.245/91, nos contratos de locação ajustados verbalmente ou por escrito, com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, passando a viger por prazo indeterminado. Ademais, o art. 45 da mesma lei declara nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que visem a elidir os objetivos da lei, notadamente as que proíbam a prorrogação automática prevista no art. 47.
9. Desse modo, à vista das disposições legais, devem ser mantidas todas as obrigações contratuais relativas ao pagamento do aluguel mensal ajustado e demais encargos até a data da efetiva desocupação do bem pelo inquilino.
10. No tocante às despesas de consumo de água e luz, a parte recorrida apresentou as faturas correspondentes aos débitos, enquanto a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento de tais valores ou da inexistência da dívida, deixando de desincumbir-se do ônus de provar a inexistência dos débitos, conforme art. 373, I e II.
11. Nesse contexto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel.” (STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ).
12. Dessa forma, a alegação de que as faturas de consumo não estariam em nome da recorrente não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento. Compete à recorrente o adimplemento desses débitos, uma vez que a obrigação foi expressamente atribuída a ela em contrato e decorre diretamente do efetivo consumo e benefício da locatária e usuária do bem durante o período de ocupação.
13. Destarte, restando devidamente comprovada a inadimplência da recorrente quanto aos aluguéis e encargos, e não havendo elementos capazes de infirmar a pretensão autoral, deve ser mantida a sentença conforme seus termos.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido.
15. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 45 e 47; CPC, arts 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.10.2021.